Tribunal: STF
Processo: Rcl 85616
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação ajuizada por José Hilton Rodrigues de Araújo, advogado em causa própria, em face de decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Amapá proferida nos autos nº 6000533-53.2024.8.03.0001. A parte reclamante alega afronta à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 586.068, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, paradigma do Tema 100 da repercussão geral.  



    2. O presente feito é manifestamente inviável. O precedente citado como paradigma pela parte reclamante consiste em tese firmada em julgamento de recurso extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral. Ocorre que, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, a inobservância da tese firmada em repercussão geral somente enseja o ajuizamento da reclamação quando esgotadas as instâncias ordinárias. O STF firmou entendimento no sentido de que a correta interpretação do dispositivo exige o percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição e julgamento de agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015 – circunstância inexistente no caso em exame.  



    3. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido cautelar. Defiro a gratuidade de justiça. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se.   



Brasília, 02 de outubro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator